Tribunal: STF
Processo: AI 402038
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento interposto por fax. Falta das peças obrigatórias (§ 1º
do art. 544 do CPC) quando da transmissão. Necessidade. Parágrafo
único do art. 1º da Resolução-STF n.º 179/99. Precedente. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.